Tribunal: TJSP
Processo: 2246340-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Pedido liminar - Indeferimento - Insurgência da autora – Ausência dos requisitos legais autorizadores – Contrato garantido por fiança – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.